Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DEVIDA. TEORIA DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, incumbe a parte que desistiu, o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.
2. A Jurisprudência pátria vem excepcionando essa regra nos casos em que não há triangularização processual, pois "havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015).
3. Aquele que deu causa à instauração do processo ao se recusar a entregar os documentos requeridos, bem como resistir ao pedido inicial, deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, conforme princípio da causalidade. Precedentes.
4. No caso em análise, uma vez que configurada a angularização da relação processual, é devida a condenação da parte autora aos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença homologou seu pedido de desistência, por aplicação do princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, tão somente para fixar honorários em face da parte autora.